Tribunal: STF
Processo: Rcl 67604
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Em 16 de dezembro de 2024, julguei procedente o pedido para determinar o restabelecimento da pensão vitalícia concedida ao reclamante, na condição de ex-governador, com efeitos retroativos a 1°/12/2023, cuja cessação foi motivada ante o decidido na Ação Civil Pública n° 7029026-68.2019.8.22.0001.

Sobreveio agravo interno do Estado de Rondônia, ao qual a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento.

A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 1° de abril de 2025.

O beneficiário, após arquivamento do processo, protocolou embargos de divergência, os quais acabaram não conhecidos. A ótica foi mantida em agravo interno, no que determinado o retorno do processo ao ao arquivo.

Por intermédio da petição n. 20.141/2026, protocolada após o arquivamento do processo, o reclamante insiste haver a autoridade reclamada, ao reapreciar o caso concreto, inobservado a decisão que implicou a procedência do pleito veiculado nesta medida. Requer que“o pagamento dos valores retroativos desde 1° de dezembro de 2023 até a data da efetiva implementação do benefício em folha de pagamento, seja realizado de forma imediata e direta pela via administrativa, mediante suplementação orçamentária, folha de pagamento suplementar ou outro meio análogo que não se submeta ao regime de precatórios”. 

2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo à parte reclamante postular, na via adequada, o cumprimento da decisão prolatada.

3. Indefiro o pedido.

4. Intime-se. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente